Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. HONORÁRIOS PERICIAIS. LEVANTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

I – A r. sentença é citra petita, pois não analisou o pedido de expedição do alvará para levantamento dos valores depositados a título de honorários periciais, não havendo empecilho para o seu exame. Pedido analisado pelo Tribunal, art. 1.013, §3o, inc. III, do CPC.

II – Os valores depositados para o pagamento dos honorários periciais devem ser devolvidos para o apelante-réu, uma vez que a ação de usucapião foi extinta sem resolução do mérito e a perícia não foi realizada.

III – Os honorários de sucumbência são fixados sobre o valor da causa quando não há condenação principal e não é possível mensurar o proveito econômico obtido.

IV – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados de acordo com o §2o do art. 85 do CPC. Majorado o percentual fixado pela r. sentença para 20% sobre o valor da causa.

V – Apelação parcialmente provida e agravo interno prejudicado.